Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 388.044.091-34 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), JOSENIAS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.975.331-54 (APELADO), JOSUE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 051.494.391-26 (APELADO), LUCILENE MIRANDA SANTOS - CPF: 061.975.051-00 (APELADO), MARCILENE MIRANDA SANTOS JIMENEZ - CPF: 039.803.071-58 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – MORTE DA SEGURADA POR COVID-19 – ALEGAÇÃO DE RISCO EXCLUÍDO – CLÁUSULA EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA PERÍODO PAND
Ê
MICO DESCABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO FAVÓRÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 46 DO CDC – CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA – VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os contratos desegurodevida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas sob o prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

2. Inexistindo comprovação de que a segurada teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas,
como morte em virtude de doença enquadrada como pandêmica,
em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC.

3.
Comprovada a ocorrência da venda casada quando da contratação do financiamento para aquisição do veículo, prática proibida pelo CDC,
deve ser mantida
a condenação da seguradora ao pagamento do seguro prestamista, por flagrante violação ao artigo 39 do CDC já que tal prática compreende infração à ordem econômica.

4
. Recurso
desp
rovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
USEBENS SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do In Débito em Dobro e Antecipação de Tutela

ajuizada por
JOSÉ FERREIRA
DOS SANTOS,
JOSENIAS MIRANDA DOS SANTOS
,
JOSUÉ MIRANDA DOS SANTOS
,
LUCILENE MIRANDA SANTOS
e MARCILENE MIRANDA SANTOS JIMENEZ
,
que julgou
parcialmente
procedente

os pedidos iniciais,
nos termos do dispositivo a seguir transcrito
(ID
269026367
)
, vejamos:

“[...]
Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do In Débito em Dobro e Antecipação de Tutela
ajuizada por
José Ferreira Dos Santos,
Josenias
Miranda dos Santos, Josué Miranda dos Santos, Lucilene Miranda dos Santos e
Marcilene
Miranda dos Santos Jimenez
em desfavor de
Banco J. Safra S/A e
Usebens
Seguros
para:

a.
Condenar
a requerida a restituição dos valores pagos após a comunicação de óbito da segurada, desde a data do efetivo desembolso, e, em consequência a exclusão dos valores referente ao seguro prestamista das parcelas do financiamento.

b.
Condenar
a requerida USEBENS SEGUROS S/A ao pagamento do prêmio contratado.

c.
Condenar
as requeridas, solidariamente,ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Transitado em julgado, e nada requerido,
arquivem-se
os autos com as baixas e comunicações de estilo.
[...]”.

Inconformada,
a instituição financeira
opôs embargos de declaração
(ID 269026374)
com efeitos infringentes alegando a ocorrência de contradição
,
tendo em vista ter o magistrado condutor do feito entendido que os elementos probatórios seriam suficientes para reconhecer a responsabilidade da seguradora pel
o
pagamento da indenização securitária, o qual foi rejeitado (ID 269026388).

Irresignada
,
a
seguradora interpôs o
presente apelo alegando (ID
269026370
)
ser essencial nos contratos de seguro que as partes delimitem os cobertos e excluídos, pois a delimitação compreende a base de cálculo do prêmio e a viabilidade econômica do contrato.

Sustenta que o STJ tem consolidado o entendimento de que é legítimo para as seguradoras excluir determinados riscos, desde que a exclusão seja clara e informada previamente ao segurado.

Defende que a exclusão de cobertura para os falecimentos decorrentes de COVID-19 foi expressamente informada nas condições gerais do seguro prestamista e aceita no momento da contratação.

Assevera que a sentença proferida pelo juízo condutor do feito, ao considerar a cláusula de exclusão abusiva, ignorou os princípios que regem os contratos de adesão, além de desconsiderar a necessidade de proteger o equilíbrio econômico da operação, pois diversos são os julgados que se posicionado a favor da validade das cláusulas restritivas.

A
firma não h
aver
abusividade na cláusula de exclusão de risco, mas sim a preservação do equilíbrio econômico e atuarial do contrato, especialmente porque a inclusão
de um risco pandêmico como a COVID-19, que afetou de forma massiva a população aumentaria
significativamente a probabilidade de sinistros, o que desestabilizaria o contrato e colocaria em risco a sustentabilidade da operação securitária.

Destaca ainda que o princípio do mutualismo exige que o risco seja distribuído de forma justa entre to
d
os os segurados, motivo pelo qual permitir a cobertura de um evento de impacto global e imprevisível, como a pandemia, oneraria excessivamente a coletividade e prejudicaria os demais segurados, desrespeitando a lógica do seguro.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente
s
os pedidos formulados pelos autores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC (ID 269026381).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
a autora
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
,
JOSENIAS MIRANDA DOS SANTOS
,
JOSUÉ MIRANDA DOS SANTOS
,
LUCILENE MIRANDA SANTOS
e MARCILENE MIRANDA SANTOS JIMENEZ
ajuiz
aram

Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do In Débito em Dobro
em face de
USEBENS SEGUROS S/A e BANCO J. SAFRA S/A
,
aduzindo, em síntese,
que a segurada
MARLENE MIRANDA SANTOS
,
esposa do primeiro requerente,

havia contratado um financiamento junto
à
instituição financeira, vinculado a um seguro
prestamista, vindo a falecer em 11/07/2021 vítima de complicações de acidose, choque séptico, sepse e infecção por coronavírus, tendo comunicado o banco da ocorrência do sinistro em 14/07/2021, tendo na mesma oportunidade entregue toda a documentação necessária para regulação
,
todavia
teve seu pedido negado por ausência de cobertura para morte por CO
V
ID-19
(ID 269025920).

Após o regular andamento do feito, com a abertura da fase de instrução e realização de perícia médica judicial, sobreveio a sentença de
parcial procedência, contra qual recorre a seguradora
.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de cobertura para a hipótese de morte por COVID-19 em razão de que a exclusão de cobertura
se encontra prevista de forma clara e expressa nas condições gerais do contrato de seguro, inexistindo assim qualquer abusividade a justificar a sua condenação.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afasta
ndo-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, passo à análise da
alegada
inexistência de cobertura
, já que a contratação do seguro
prestamista
com cobertura para vida, invalidez permanente po
r
acidente, desemprego
e incapacidade temporária
,
representado pela apólice de nº
1007700000743
,
vinculada ao
contrato de
financiamento de veículo usado
no valor de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais)
, é fato incontroverso
.

É sabido que a limitação da cobertura é permitida pela legislação vigente, no entanto, sua plena eficácia depende da correta
prestação de informação ao consumidor para que este possa ter plena ciência dela e, nessa condição, decidir-se, conscientemente, pela realização ou não do negócio jurídico.

Por este motivo as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas no momento que antecede o aperfeiçoamento da relação contratual.

Ora, a informação sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores deve ser direcionada aos consumidores de forma clara e adequada por ser um direito básico, conforme previsão do artigo 6º, inciso III, da Lei Consumerista.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO
DE
VIDA
“
MULHER
” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - Os contratos de
seguro
possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover
através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do
seguro
; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual. 2 - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (
seguro
de
vida
), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE
SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado
BB

Seguro

Vida

Mulher
. Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos
arts
. 264 e 275 do Código Civil. 3 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao
arts
. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente
fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AgRg
no
AREsp
444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). 4 - O consumidor que busca o referido “
seguro
da
mulher
” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes. 5 - A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (
AgRg
no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007) 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 0001230-08.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 09/06/2020).

Ocorre que, na hipótese dos autos
,

verifica-se que
não há na proposta de adesão ao seguro prestamista
ou em qualquer outro documento assinado pela segurada
menção as hipóteses excludentes ou restritivas de cobertura
como tenta fazer crer a seguradora

(ID 269026348).

Nesse contexto,
evidente que as requeridas não observaram os postulados
da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, razão pela qual a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que não há cobertura para morte por COVID-19, contraria a própria natureza da avença e caracteriza a abusividade da cláusula excludente
, motivo pelo qual a sentença mostra acertada e muito bem fundamentada
.

A título exemplificativo
segue abaixo colacionada a íntegra da proposta de adesão do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento
(ID
269026348)
:

Portanto
, a inexistência de informação acerca da limitação de cobertura no momento da contratação caracteriza falha no dever geral de informação imposto
à parte
requerida, e considerando que tal fato impede a correta compreensão de seu sentido e alcance pelo consumidor acerca da cobertura contratada, impõe-se a aplicação de interpretação mais favorável, conforme a regra do artigo 47 do CDC.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que as requeridas não ofertaram
à
apelada as informações necessárias acerca das restrições e limitações existentes às coberturas contratadas, incorrendo em violação ao artigo 46 do CDC.

Assim
, demonstrada a abusividade da excludente de cobertura por inobservância à boa-fé objetiva, bem assim diante da falha no dever de informação, a responsabilização pelo pagamento da indenização é medida que se impõe.

Além disso, constata-se
a caracterização de
venda casada, pois
o seguro prestamista objeto da lide foi
vendido em conjunto no momento de contratação do financiamento,
não sendo facultado
ao consumidor escolher ou não a sua contratação
, sendo o valor do prêmio
diluído nas 48 parcelas do financiamento

conforme imagem abaixo colacionada

(ID
269026346)
.

Há que se destacar ainda que
a própria seguradora
confessa em suas razões recursais

(ID 269026370)
,

que
a
s
cláusulas excludentes e restritivas de cobertura
se
encontram previstas
apenas

nas condições gerais do segur
o
(ID
269026354
)
, documento este que a segurada
não
logrou êxito em demonstrar que segurada teve
acesso no momento da contratação
.

Assim, evidente a prática de venda casada de seguro prestamista, que como se sabe,
é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um determinado produto ou serviço, leva de forma conjunta outro de mesma espécie ou não, não lhe sendo permitida a escolha, em flagrante violação ao que dispõe o artigo 39 do CDC, vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Importante ainda consignar que não se pode ignorar a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, fato declarado pela Lei 8.078/90, em seu artigo 4º inciso I, e estabelecido como princípio informador da Política Nacional das Relações de Consumo.

Assim, não há como acolher a irresignação da seguradora, pois além de não consta
r
na proposta qualquer menção as hipóteses excludentes ou restritivas de cobertura, a sua comercialização se deu por meio da denominada venda casada
,
prática proibida
, nos termos do
artigo 39 do código consumerista,
por
compreende
r
infração à ordem econômica.

Ante o exposto
nego provimento
ao presente recurso.

Por consequência majoro os honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC para o montante equivalente a
20% do valor da condenação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025